Tribunal: TJMT
Processo: 1039387-93.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039387-93.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JONATHAN ROSA VIEIRA BISPO - CPF: 716.475.461-68 (APELANTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO ESCRITO -
P
ROCEDÊNCIA -
QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU - CITAÇÃO
APERFEIÇOADA
- PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - INVERSÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1
.
O comparecimento espontâneo do réu aos autos, embora supra a necessidade de citação formal, não afasta sua responsabilidade pelos ônus sucumbenciais quando comprovada a existência da dívida que motivou a propositura da ação.

2
. A existência de débito inadimplido à época do ajuizamento da ação, posteriormente quitado mediante acordo, confirma a legitimidade da cobrança e justifica a condenação do réu ao pagamento dos honorários advocatícios.

3.
O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com os ônus sucumbenciais.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JONATHAN ROSA VIEIRA BISPO
em face da sentença proferida na
Ação Monitória
ajuizada p
elo

BANCO DO BRASIL SA
, que julgou procedente o pedido da ação monitória
e, considerando que o contrato foi quitado, declarou extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC. Ainda, condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios
fixados
em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º).

Em suas razões recursais

o apelante
requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando estar recluso e impossibilitado de arcar com as custas processuais.

No mérito,
sustenta que houve equívoco na aplicação do princípio da causalidade, pois não foi citado formalmente e compareceu espontaneamente aos autos para solucionar a pendência.

Argumenta que o banco apelado falhou em seu dever de promover a citação válida, o que deveria atrair para si o ônus
da
sucumbência.

Ao fina
l
, requer o provimento do recurso para inverter a condenação.
Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Contrarrazões no Id.
319471396
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Do exame dos autos, verifica-se que
BANCO DO BRASIL SA

ajuizou
Ação Monitória
em face de
JONATHAN ROSA VIEIRA BISPO
,

aduzindo
ser credora de R$ 84.894,96, oriundo do Contrato para utilização de Cartão de Crédito –
Ourocard
VISA
Infinite
, operação nº 86329272.

Mencionou que o requerido não cumpriu o pagamento das faturas pactuadas, sendo que aos 01/01/2023 ocorreu o vencimento extraordinário da dívida.

Citado, o requerido apresentou
defesa alegando que firmou com a parte autora um acordo de pagamento em 24 parcelas de R$ 7.381,44, das quais já havia quitado 11 parcelas dentro do prazo estabelecido.

Após, sobreveio a sentença de procedência
da ação,
nos termos do relato.

Pois bem.

Preliminarmente,
defiro
o pedido de justiça gratuita ao apelante,

apenas para
este recurso,
considerando
que se encontra recluso preventivamente
, desde 12/09/2025,

conforme comunicado de mandado de prisão n. 1018060-21.2025.8.11.0042,
o que

demonstra a impossibilidade de arcar com as custas
recurs
ais
neste momento
sem prejuízo de seu sustento, nos termos dos artigos 98 e 99 do C
PC
.

No mérito, a controvérsia cinge-se à distribuição dos ônus sucumbenciais em ação monitória extinta pela quitação do débito após o ajuizamento da demanda, tendo o requerido comparecido espontaneamente aos autos sem citação formal.

O apelante sustenta que a ausência de citação válida e seu comparecimento espontâneo aos autos deveria atrair para o banco apelado o ônus
da
sucumbência, por ter este falhado em seu dever processual de promover a citação.

Contudo, razão não lhe assiste.

O princípio da causalidade, norteador da distribuição dos ônus sucumbenciais, determina que aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com as despesas dela decorrentes.

No caso em análise, é incontroverso que o débito existia à época do ajuizamento da ação (17/10/2023) e que o acordo para parcelamento da dívida foi
celebrado posteriormente (08/12/2023), conforme documento juntado pelo próprio apelante (Id. 175887919).

A existência da dívida e seu inadimplemento foram os fatores determinantes para a propositura da ação monitória pelo banco apelado, que agiu no exercício regular de seu direito de crédito. O fato de não ter havido citação formal não afasta a responsabilidade do apelante pelos ônus sucumbenciais, uma vez que seu comparecimento espontâneo aos autos, além de suprir a necessidade de citação (art. 239, §1º do CPC), confirma seu conhecimento da demanda e da dívida que a originou.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, havendo quitação do débito após o ajuizamento da ação, os ônus sucumbenciais devem recair sobre o devedor, por ter dado causa à propositura da demanda.

Confira:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESISTÊNCIA DO PROCESSO. ART. 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o princípio da causalidade orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que deu causa à instauração da demanda ou do incidente. Precedentes. 2. Se o autor desistir da demanda, será dele a responsabilidade pelo custo do processo (art. 90, caput, CPC). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2239324 SC 2022/0344608-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 16/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/10/2023)
.

O
fator determinante para a distribuição dos ônus sucumbenciais é a existência da dívida que motivou a propositura da ação e não a forma como o r
equerido
foi integrado à relação processual.

Ademais, o comparecimento espontâneo do apelante aos autos, além de suprir a necessidade de citação formal, demonstra que não houve prejuízo à sua defesa. Pelo contrário, o apelante teve plena oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, informando a existência do acordo de parcelamento e requerendo a extinção da ação.

Quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento da sucumbência recíproca, também não merece acolhimento.

A extinção do processo pela quitação do débito não configura sucumbência do autor, mas sim o reconhecimento da procedência do pedido pelo réu, ainda que mediante acordo extrajudicial. O banco apelado obteve o resultado prático equivalente ao que buscava com a ação monitória, qual seja, o recebimento do crédito inadimplido.

Portanto, correta a sentença ao aplicar o princípio da causalidade e condenar o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, percentual que se mostra adequado e proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo advogado do apelado.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento)
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025